Tribunal: TJBA
Processo: 8121193-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121193-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, REGINA MARIA FACCA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC. CABIMENTO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. SÚMULA 596 DO STF. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA APLICADA PELO MERCADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível referente a contrato de financiamento de veículo automotor, discutindo-se a legalidade da cobrança do Custo Efetivo Total (CET), do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e da tarifa de avaliação, bem como a eventual abusividade dos juros remuneratórios contratados e a forma de devolução dos valores pagos a maior.

2. O CET, que inclui juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, não apresenta ilegalidade, conforme a Resolução nº 3.517 do Banco Central.

3. A cobrança do IOF, prevista constitucionalmente, não constitui vantagem para a instituição financeira, sendo sua cobrança lícita e válida conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.251.331/RS).

4. A tarifa de avaliação do bem é válida quando o serviço é efetivamente prestado, como no caso em questão, onde o carro financiado foi avaliado e a tarifa correspondente foi cobrada legalmente.

5. Os juros remuneratórios contratados não são abusivos, pois não são superiores a uma vez e meia da média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação.

6. Não restou demonstrada qualquer irregularidade no contrato firmado, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a legalidade das cobranças e dos juros contratados.. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do requerido conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº. 8121193-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ADAILTON DE SANTANA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E DAR PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora.